Tribunal: TJBA
Processo: 8006493-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006493-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

AGRAVADO: FABIANE SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. ART. 239, §1º, DO CPC. TERMO INICIAL. EXCLUSÃO INDEVIDA DO DIA DO COMPARECIMENTO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer a ocorrência de comparecimento espontâneo da parte ré, considerou tempestiva a contestação apresentada em 03/04/2024, iniciando a contagem do prazo em 12/03/2024, dia seguinte ao comparecimento espontâneo ocorrido em 11/03/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência de contradição interna no acórdão embargado quanto ao termo inicial do prazo para apresentação de contestação, tendo em vista o disposto no
art
. 239, §1º, do CPC, que fixa expressamente o início da contagem a partir do comparecimento espontâneo do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conjugação entre o reconhecimento do comparecimento espontâneo e a exclusão do próprio dia em que este se deu para efeito de contagem de prazo configura vício lógico, pois o
art
. 239, §1º, do CPC é norma especial e estabelece o próprio comparecimento como termo inicial do prazo. Ao aplicar isoladamente a regra geral do
art
. 224 do CPC, o acórdão incorreu em contradição, pois a ciência inequívoca do réu aos termos da ação já se deu no ato de sua manifestação nos autos. Reconhecida, portanto, a intempestividade da contestação apresentada em 03/04/2024, considerando que o prazo de 15 dias úteis, iniciado em 11/03/2024, findou em 02/04/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reforma do acórdão embargado para reconhecer a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré, decretar a revelia e determinar o desentranhamento da peça defensiva.

Tese de julgamento: “Nos termos do
art
. 239, §1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação e faz iniciar, no próprio dia da manifestação nos autos, o prazo para apresentação da contestação, não sendo aplicável, para esse fim, a exclusão do dia do início prevista no
art
. 224 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, §1º; 224; 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA – Apelação Cível n. 8166386-94.2022.8.05.0001 Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2024.; TJBA – Agravo de Instrumento n. 8015229-14.2021.8.05.0000 Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 15.09.2021; STJ –
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
660368/PR Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 24.02.2025,
DJe
05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8006493-65.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA e como embargada FABIANE SANTOS NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES,
para reformar o acórdão anteriormente proferido, reconhecer a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré, decretar a revelia da parte agravada e determinar o desentranhamento da contestação e documentos que a instruem, com regular prosseguimento da ação originária, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)